Tribunal: STF
Processo: Rcl 78879
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 883.642 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO NS. 1.018.459 E 1.121.633 - TEMAS 823, 935 E 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás - Sindifeirante, em 24.4.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região no Processo n. 0000182-77.2025.5.18.0003, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 883.642 e nos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 1.018.459 e 1121633 - Temas 823, 935 e 1.046 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário interposto por sindicato contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cumprimento por ilegitimidade ativa do autor. O sindicato, representando a categoria patronal, buscava condenação do reclamado ao pagamento de contribuição assistencial patronal e multa por descumprimento de convenção coletiva. O recurso também questiona a denegação da justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o sindicato, representando a categoria patronal, possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cumprimento visando o pagamento de contribuição assistencial patronal e multa por descumprimento de convenção coletiva; (ii) estabelecer se o sindicato faz jus à justiça gratuita; (iii) fixar honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sindicato autor, representando a categoria patronal, é parte ilegítima para ajuizar ação de cumprimento, conforme artigo 872 da CLT, que restringe a legitimidade aos empregados ou seus sindicatos. 4. A jurisprudência do TST exige comprovação efetiva de insuficiência econômica para o deferimento da justiça gratuita a pessoas jurídicas, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira ou a ausência de fins lucrativos no estatuto social, em especial para o caso de entidades sindicais. 5. Tendo em vista que a ação de cumprimento foi extinta sem resolução de mérito e o recurso ordinário interposto pelo sindicato autor foi improvido, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em favor do recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O sindicato que representa a categoria patronal não possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cumprimento buscando o pagamento de contribuição assistencial patronal e multas por descumprimento de convenção coletiva. 2. A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas, inclusive sindicatos, exige comprovação efetiva da insuficiência econômica, não bastando a simples declaração de hipossuficiência ou a ausência de fins lucrativos no estatuto. Dispositivos relevantes citados: Artigo 872 da CLT, artigo 485, VI, do CPC, artigo 85, § 11, do CPC, artigo 769 da CLT, artigo 790, parágrafo 3º, da CLT. Jurisprudência relevante citada: Súmula 219 do TST, Tema 38 (IRDR-0012038- 18.2023.5.18.0000) deste Tribunal, RE 883642/AL (STF), Tema 823 do STF” (fls. 1-2, doc. 36).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante afirma que a autoridade reclamada “aplicou de forma equivocada o regime de responsabilidade civil do Estado, ignorando a necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial (Tema 935) e desconsiderando a vedação à retroatividade do novo regime estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 (Tema 1046), como a legitimidade ativa dos sindicatos em propor ação de cumprimento (tema 823)” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao desconsiderar o direito de oposição, violou o princípio da legalidade e da segurança jurídica, uma vez que deixou de aplicar uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Tal conduta gera insegurança jurídica e compromete a confiança dos trabalhadores no sistema judiciário” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao exigir autorizações que não são requeridas pela jurisprudência do STF, restringiu indevidamente a legitimidade dos sindicatos, comprometendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e violando o princípio da segurança jurídica. 9. Ao decidir de forma contrária às teses acima, a autoridade reclamada violou a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas sob o regime de repercussão geral, o que justifica a presente Reclamação, conforme art. 988, §5º, II, do Código de Processo Civil” (fl. 6, doc. 1).



    Requer “o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC [ e a] a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo judicial n. 0000182-77.2025.5.18.0003, até decisão final nesta reclamação” (fl. 7, doc. 1).



    Pede, “ao final, o julgamento procedente da presente reclamação constitucional, com a cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se o entendimento fixado nos Temas 823, 935 e 1046 da repercussão geral do STF” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Este Supremo Tribunal assentou dever o pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica estar acompanhado da comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição, o que não ocorreu na espécie (Rcl n. 1.905-ED-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 20.9.2002; e RE n. 192.715, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 9.2.2007). 



    No caso em exame, o reclamante não demonstrou mudança na sua situação financeira. Mantenho, portanto, o indeferimento do benefício da justiça gratuita examinado pelas instâncias ordinárias, nos termos do parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 883.642 e nos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 1.018.459 e 1121633 - Temas 823, 935 e 1.046 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil 
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição pelo reclamante de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, o esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora